Tribunal: STF
Processo: ARE 1495691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ISONOMIA SALARIAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. CARGO DE EDUCADOR SOCIAL, NÍVEL MÉDIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 150/2015. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO SALARIAL, NOS TERMOS DO NOVO DIPLOMA LEGAL. COMPROVAÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE. ISONOMIA SALARIAL REALIZADA POR MEIO DE LEI ESPECÍFICA. CARGOS COM A MESMA DENOMINAÇÃO E DE IGUAL ESTRUTURA DE CARREIRA. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, incisos II, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se o mérito recursal em analisar se a decisão que garantiu à apelada a adequação de sua remuneração, consoante o previsto no Anexo I, da Lei Complementar Municipal nº 118/2010, com as alterações da Lei Complementar nº 150/2015, afronta a Constituição Federal ou a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Importante iniciar explicando que a Lei Complementar Municipal nº 150/2015 promoveu a criação de cargos e ampliação de vagas de cargos já criados que integram o Plano de Cargos e Vencimentos dos Funcionários da Administração Direta e Autárquica da Prefeitura Municipal de Natal.



    Além disso, a referida lei passou a exigir a graduação de Nível Superior em Pedagogia para provimento do cargo de Educador Social [...].



    [...]



    [R]resta claro a inexistência de transposição do cargo de nível médio para o de nível superior, na verdade a legislação fez a isonomia salarial entre os cargos, criando a Gratificação de Apoio à Educação Social - GAES aos ocupantes do cargo efetivo de Educador Social de nível médio. Além disso, deu um prazo de 04 (quatro) anos para que estes comprovassem a formação em pedagogia ou pós-graduação em educação e, caso não comprovassem, passariam a compor o quadro suplementar em extinção, sendo os cargos extintos, automaticamente, com a sua vacância.



    No caso concreto, constata-se que a recorrida ocupa o cargo de Educador Social (Nível Médio), conforme ficha funcional de ID 9362787, pg. 5, tendo concluído curso de nível superior de Serviço Social em 25 de abril de 2014, conforme diploma (ID 9362787, pg. 3), e pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos em 19/05/2016 (certificado de ID 9362793).



    Importante ressaltar que, pela norma, não existe novo enquadramento, transposição ou transformação dos cargos em questão, tampouco neles houve nova investidura, tanto que no contracheque da parte autora seu cargo continua com a nomenclatura 'grupo de nível médio' (Id 17115907), não existindo, portanto, ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Outrossim, a isonomia salarial foi concedida através de lei específica (Lei Complementar nº. 150/2015) e não pelo Poder Judiciário, o que retira, igualmente, qualquer violação a súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente